Tribunal: STF
Processo: RE 554930
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE 
   DESEMPENHO. NATUREZA GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SÚMULA 280 DO 
   STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência desta 
   Corte é pacífica no sentido de considerar o adicional de desempenho 
   como uma vantagem de natureza geral, passível de extensão aos 
   inativos.
II - Inviável, nesta sede recursal, a análise de 
   legislação infraconstitucional local, a teor da Súmula 280 do 
   STF.
III - Agravo regimental improvido.